Tribunal: STF
Processo: HC 230621
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jackson Eraclides Lima Gomes Rocha impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. POSSE DE INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICADE OUTREM – ART. 50, INCISO III, DA LEI 7.210/84. ABSOLVIÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Não há falar-se em absolvição da prática de falta grave, uma vez que as Instâncias Ordinárias, em Procedimento Administrativo Disciplinar, assegurado ao reeducando o contraditório e a ampla defesa, inclusive com a participação de defesa técnica, concluíram que o sentenciado encontrava-se na posse de uma arma artesanal ‘estoque’ - instrumento artesanal pontiagudo, apto a ofender a integridade física de outrem, caracterizando, assim, a infração disciplinar prevista no art. 50, III, da Lei de Execução Penal. 



    2. A prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave (...). A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral. (HC n. 391170, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC n. 334732, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em 1º/2/2016. 



    3. Outrossim, desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias originárias demandaria amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    4. Agravo desprovido.



    (HC 821.526 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante requer a anulação da falta grave em virtude da alegada ausência da defesa durante a oitiva dos agentes penitenciários no Procedimento Administrativo Disciplinar - PAD.



É o relatório. 



2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, quanto a tese relativa à nulidade do PAD, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste a parte impetrante.



    É que durante o PAD foram devidamente observados o contraditório e a ampla defesa, inclusive com participação da defesa técnica do ora paciente. Cito o seguinte fragmento do ato coator (grifei):



    O Tribunal de origem reformou a decisão de primeira instância para reconhecer a infração disciplinar de natureza grave, mediante a seguinte fundamentação: 



    O agente penitenciário Agnaldo Timóteo, responsável pela localização do objeto, assim relatou a diligência (mov. 36.1 – SEEU): 



    “Por volta das 10:30 horas, em procedimento de revista na cela 2205, foi encontrado um estoque(arma artesanal) nos pertences do preso Jackson Eraclides Lima Gomes Rocha prontuário 130870, o mesmo foi isolado preventivamente”. 



    Também extrai-se do Procedimento Administrativo Disciplinar ter sido devidamente assegurado ao reeducando o contraditório e a ampla defesa, inclusive com a participação de defesa técnica. Na oportunidade, o agente negou a propriedade do objeto, tendo afirmado ser de outra pessoa, mas “que não pode citar o nome para conservar sua integridade física”(mov. 36.1 –SEEU). 



    Na audiência de justificativa, o reeducando também negou os fatos, sustentando que o estoque localizado em sua cela não lhe pertencia, sendo de propriedade de Vitor Silveira Velho. Alegou que tal pessoa se encontrava em sua cela, porém, foi retirado no dia da revista, razão porque passou a ocupar a cama que até então era dele, local onde o instrumento foi localizado



    Observo, também, que o acórdão ora impugnado afirmou “ter sido devidamente assegurado ao reeducando o contraditório e a ampla defesa, inclusive com a participação de defesa técnica” — , desse modo divergir dessa afirmação seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin). Cito, ainda, as seguintes ementas:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    Finalmente, não vislumbro ilegalidade apta ao reconhecimento de ofício, porquanto a pretensão da parte impetrante não encontra acolhida na jurisprudência desta Suprema Corte. 



    É que o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema 941), fixou a seguinte tese:



    A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento .Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.



    (RE 972.598, Relator o ministro Roberto Barroso)



    Desse modo, tendo sido realizada audiência de justificação, tal fato “supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena” conforme a tese fixada em sede de repercussão geral.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente